Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704355-59.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CIATOY BRINQUEDOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ENVIO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO COM INCONSISTÊNCIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. DESPREZO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DA RAZOABILIDADE. 1. Em que pese o envio dos Livros Fiscais Eletrônicos contendo inconsistências, não parece razoável elevar a regra eminentemente instrumental de vedação do aproveitamento de créditos em período anterior ao envio, para fins tão somente de desconsiderar as operações de entrada escrituradas, em flagrante violação aos princípios da não cumulatividade e da verdade real. No caso, a despeito do descumprimento da obrigação acessória, as notas fiscais subjacentes aos livros fiscais foram emitidas a tempo e modo, não havendo sequer indícios de burla à atuação da Administração tributária. 2. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal; b) artigo 23 da Lei Complementar 87/1996, asseverando que a compensação de créditos de ICMS, decorrentes de operações de entrada de mercadorias, depende da observância dos prazos e condições para a correta escrituração, ônus do qual não se desincumbiu a recorrida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, e 155, §2o, incisos I e XII, alínea “c”, todos da Constituição Federal. Para tanto, reafirma as teses trazidas no especial, acerca da deficiência na prestação jurisdicional, da ofensa ao devido processo legal, além do descumprimento, por parte da recorrida, das exigências para a compensação tributária. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa ao artigo 23 da Lei Complementar 87/1996. Isto porque, a apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância aos requisitos para a compensação tributária, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto à apontada ofensa ao artigo 155, §2o, incisos I e XII, alínea “c”, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do referido artigo da CF, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Além disso, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede extraordinária à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012